Tribunal: TJBA
Processo: 8082059-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082059-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: AUREA RITA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO COMPROVADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NÃO NOTÍCIA O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

1 -
Trata-se de Recurso de apelação interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA, em face da sentença de (Id n. 29087511) que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por AUREA RITA BRITO DOS SANTOS, em desfavor do apelante, julgou procedente a demanda.

2 - Inicialmente, afasto a preliminar suscitada, haja vista que o
recurso impugna a r. sentença, no momento em que traz as razões para o desabastecimento, causa essa que seria justificável para se insurgir contra a sentença que entendeu pelos danos morais, uma vez fundada no CDC e na Constituição, a qual rezam pela responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.

3 - No mérito, a apelante assevera que “A interrupção nos serviços ocorreu pelo permissivo legal do art. 40, I e II, da Lei 11.445/2007, segundo o qual é lícita a interrupção da prestação do serviço no caso de emergências que comprometam a segurança de pessoas e também para realização de reparos no sistema.

4 -
Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos morais, baseada em aferir se houve falha/defeito na prestação dos serviços da parte acionada, capaz de possibilitar indenização por danos morais suportados pela autora.

5 -
Alega a Autora, em suma, que teve serviço de fornecimento suspenso no dia 14.04.2020, sem aviso prévio, mantendo-se assim por 10 dias seguidos.

6 -
Impende registrar que o caso vertente atrai a incidência da legislação consumerista, vez que a Embasa, concessionária de serviço público, enquadra-se de maneira precisa no art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

7 - Outrossim, a toda evidência, a Autora/Apelada também se subsume ao conceito de consumidor encartado no art. 2º da legislação em referência, que assim dispõe: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

8 -
É cediço que o fornecimento de serviços de água encanada em áreas urbanas é considerado serviço público essencial e, como tal, impõe às concessionárias ou permissionárias a obrigação de fornecê-los de forma adequada, segura, eficiente e, quando essenciais, de forma contínua, conforme se infere do artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor.

9 - Partindo destas premissas, resta perquirir se está demonstrada ou não nos autos a situação que teria provocado a suspensão de água por 10 dias e, ainda, se esta realmente ocorreu.

10 - Embora a empresa ré não tenha se eximido da responsabilidade em demonstrar que a falta de água se deu por fato emergencial, a autora não trouxe aos autos prova do desabastecimento no seu bairro, porquanto a prova coligida aos autos, matéria jornalística (Id n.2907495) demonstra desabastecimento no bairros na cidade baixa, enquanto que, na inicial, consta como residência da parte autora o bairro da Liberdade.

11 - Ademais, na matéria acostada aos autos informa a situação emergencial, por conta de que uma tubulação da rede de água teria sido quebrada por equipamentos de obra da prefeitura, no Largos dos Mares, causando interrupção emergencial.

12 - Lado outro não restou comprovado nos autos o desabastecimento no período de 10 dias na residência da autora. Em exame as provas, foram apenas juntados a matéria jornalística acima referida e comprovantes de pagamento de faturas.

13 -Desse modo, não restando comprovado o desabastecimento na residência da autora, reforma-se a sentença em sua totalidade, para julgar improcedentes os pedidos da inicial,invertendo-se o ônus da sucumbência em favor do apelante, ressalvada a justiça gratuita deferida.

SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8082059-90.2020.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
, e apelada
AUREA RITA BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação interposto, reformando-se a sentença, pelas razões adiante expostas no voto da Relatora, Drª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, .

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR22